Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-20.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000041-20.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente RITA MARIA COUTO DA SILVA (ID: 18135515). Devidamente intimados, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 18467409), e o SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais, conforme petição ID: 18729726. É o relatório. Decido Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, no ID: 9735681, a beneficiária, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição do precatório. Diante do exposto: a) homologo os cálculos ID: 18135515, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento; b) determino a expedição apenas dos devidos precatórios a favor da substituída RITA MARIA COUTO DA SILVA, com o destaque da verba dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), consoante requerido no ID: 18729726 e autorizado no ID: 9735628. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). I. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador